Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715386-02.2020.8.07.0020 APELANTE: VALDILENE CASTRO MIRANDA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO O processo encontra-se concluso e sequer foi devolvido para inclusão em pauta de julgamento, motivo pelo qual não há que cogitar a disponibilização do acórdão. I. Após, retorne concluso. Brasília/DF, 03.06.2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR